Tribunal: STJ
Processo: 1503682-98.2018.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039478 - SP(2025/0332864-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES
: MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: TIAGO MENDONCA UTILIDADES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula
282 do STF.
2. Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c",
III, da
que deixa de realizar o cotejo analítico, não
art. 105,
CF/88,
atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do
dissenso jurisprudencial, nos termos dos arts. 541, parágrafo único,
do
, 1,029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do
CPC/1973
CPC/2015
RISTJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56890735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 49bf7803-5fa4-4205-9256-7ff3b5a7ceef

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 49bf7803-5fa4-4205-9256-7ff3b5a7ceef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039478 - SP(2025/0332864-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES
: MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: TIAGO MENDONCA UTILIDADES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula
282 do STF.
2. Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c",
III, da
que deixa de realizar o cotejo analítico, não
art. 105,
CF/88,
atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do
dissenso jurisprudencial, nos termos dos arts. 541, parágrafo único,
do
1,029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do
CPC/1973,
CPC/2015
RISTJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
PORTO FERREIRA contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, pela falta de prequestionamento (Súmula 282 do STF) e pela
inadequada demonstração do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55733109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:49
Código de Controle do Documento: e4deb9a8-839a-46ed-932d-3c8ba8d48d6d

Nas razões deste recurso (e-STJ fls.
), a parte agravante
480/485
sustenta que houve o prequestionamento dos arts. 9o e 10 do CPC, "ainda que
implicitamente" (e-STJ fl. 482). Alega, ainda, que efetuou devidamente a demonstração
da divergência jurisprudencial. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
caso contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, na origem, cuida-se de
execução fiscal de baixo valor extinta sem resolução do mérito.
O Tribunal de origem manteve a sentença nos seguintes termos (e-
STJ fls.
):
288/295
Isso porque esta execução fiscal preenche todos os requisitos previstos no art. 1
o, § 1o, da Resolução no
do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem
547/24,
resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de
agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão
geral no 1.184.
Antes do exame do mérito recursal propriamente dito, algumas considerações
iniciais são necessárias, pois como é insofismável, a partir do julgamento do
RE 1.355.208 pelo C. STF, submetido ao regime de repercussão geral, em
houve a fixação de nova Tese para o Tema 1.184, resultando em
19/12/2023,
significativa alteração quanto aos precedentes jurídicos vinculantes aplicados
até então às ações de execução fiscal.
Ressalta-se, ademais, que embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em
julgado do processo paradigma, se submetida ao regime de repercussão geral,
ou seja, com natureza vinculante, a Tese fixada no Tema 1.184 é de aplicação
obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas,
mas também para as execuções fiscais já em curso, não havendo qualquer
dúvida a esse respeito, pois pacífica orientação do C. STF:
[...]
E, no mesmo julgamento do RE 1.355.208, também para ações de execução
fiscal, o C. STF, por maioria, apreciando o Tema 1.184 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora,
vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o
Ministro Luiz Fux, sendo que, por unanimidade, fixou a seguinte Tese:
[...]
Documento eletrônico VDA55733109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:49
Código de Controle do Documento: e4deb9a8-839a-46ed-932d-3c8ba8d48d6d

Na sequência, quando do exame dos ED opostos pela Fazenda Nacional no RE
1.355.208, "O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração,
sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de
repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução
fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também
sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora.", julgamento que
foi encerado em 19.4.2024.
Consequentemente, reconhecida a aplicação obrigatória e imediata, três foram
as hipóteses processuais tratadas pela mesma Tese vinculante do Tema 1.184
para as execuções fiscais que já estão em curso ou que serão propostas.
Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção
de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em
vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a
competência constitucional de cada ente federado."
Esta primeira parte da Tese (1), na sequência, acabou acompanhada da edição
pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024,
que “Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das
execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do
tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”, em especial
indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses
que poderão levar a extinção da execução.
Nesse sentido:
[...]
Na segunda parte da Tese (2), restou claro que o C. STF tratou das ações de
execução fiscal futuras, isto é, aquelas que foram ou serão propostas a partir de
data posterior ao julgamento efetuado pelo C. STF do RE
20/12/2023,
1.355.208, que ocorreu em
estabelecendo claramente
19/12/2023,
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, ao determinar que "2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá
da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou
adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de
eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida".
Do mesmo modo, esta segunda parte da Tese (2), na sequência, também
acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da
Resolução CNJ no547, de
que “Institui medidas de tratamento
22/02/2024,
racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder
Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal.”, em especial para identificar quais serão
consideradas as providências prévias ao ajuizamento da execução fiscal e as
hipóteses de dispensa do protesto do título executivo.
Nesse sentido:
[...]
Por certo, teve por objetivo incentivar à adoção de mecanismos extrajudiciais
há muito estabelecidos também para a satisfação dos créditos fiscais das
Fazenda Públicas. Somente quando frustradas ou diante da comprovada
impossibilidade ou inadequação da medida, o ente tributante poderá promover
Documento eletrônico VDA55733109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:49
Código de Controle do Documento: e4deb9a8-839a-46ed-932d-3c8ba8d48d6d

o ajuizamento das cobranças judiciais. Se inexistentes as hipóteses de exclusão
de aplicação das providências da segunda parte da Tese (2), o processo poderá
ser extinto nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, ou seja, por ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo e, consequentemente, pela falta de interesse de agir quando da
propositura da ação.
Por último, ao fixar a terceira parte da Tese (3), em sequência aos dois itens
anteriores, o C. STF o fez para as execuções fiscais em curso, isto é, as já
proposta até
inclusive, que foi a data do julgamento efetuado pelo
19/12/2023,
C. STF do RE 1.355.208, concedendo aos entes tributantes a oportunidade de
pedirem a suspensão do processo, indicando prazo certo, para adotarem as
medidas previstas no item 2, isto é, "3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a
adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser
comunicado do prazo para as providências cabíveis."
Pois bem.
Tratando-se de execução fiscal já em curso, aplica-se os itens 1 e 3 da tese
jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184. E ausente
pedido do exequente para a adoção das medidas previstas no item 2, resta
apenas a aplicação do item 1, nas condições da Resolução no
do CNJ.
547/24,
E no caso concreto, como bem destacado pelo sentenciante, “o valor do débito
é inferior a 10 (dez) mil reais” e o feito “se encontra sem movimentação útil
há mais de um ano” (fls.227 em especial), a justificar a extinção do processo.
A ação foi ajuizada em
(fls.1) e, citada a executada em
30/11/2018
05/02/2019
(fls.20), deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito
oferecer
e/ou
embargos.
A exequente requereu a inclusão dos sócios (fls.47), o que foi deferido às fls.
51e, expedido mandado de citação, restou negativo (
104 e
).
fls.71/73,
129/130
A citação restou efetivada somente em
com AR juntado às
16/03/2022,
fls.148/149.
Ato contínuo, realizada a pesquisa de valores via Sistema SISBAJUD (
), sem sucesso.
fls.172/177
Ademais, ao contrário do alegado, o critério econômico para o
reconhecimento da ausência de interesse de agir não é aquele fixado pela lei
de cada ente político, mas sim aquele previsto pelo CNJ por meio de
Resolução que deve ser observada por todos os órgãos da Justiça, destacando
que este Tribunal não detém competência para reconhecer a eventual
inconstitucionalidade da norma, nos termos do
I, “r”, da CF. Nesse
art. 102,
sentido:
[...]
Logo, considerando os termos da tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de
repercussão geral no 1.184 e da Resolução no
do CNJ, cumpre-nos
547/24,
apenas verificar se o caso concreto preenche os requisitos exigidos pela parte
final do § 1o do artigo 1o da Resolução no
do CNJ, ou seja, "em que
547/24,
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado" ou
"ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis", o que foi
feito.
Documento eletrônico VDA55733109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:49
Código de Controle do Documento: e4deb9a8-839a-46ed-932d-3c8ba8d48d6d

Por derradeiro, cabe observar que a Resolução CNJ no
não
547/2024
desestimulará o contribuinte de quitar os lançamentos de créditos tributários
ou não-tributários inferiores a R$10.000,00 e, muito menos, impedirá a
cobrança judicial por meio de ações executivas, tanto das em curso ou as que
serão propostas.
Basta que durante a tramitação processual não se verifique as hipóteses
previstas no §1o do artigo 1o da da Resolução CNJ no
ou seja, desde
547/2024,
que não se constate a inércia da parte exequente na movimentação útil há mais
de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham deixado
de localizar bens penhoráveis.
No mesmo sentido, em casos análogos, os seguintes precedentes destas
Câmaras especializadas:
[...]
Por isso, como o feito executivo é de baixo valor, está sem citação do
executado, sem a localização de bens penhoráveis e movimentação útil há
mais de um ano, correta a extinção da ação na forma do
o, § 1o, da
art. 1
Resolução no
do CNJ, aplicável justamente às execuções fiscais em
547/24,
curso antes do julgamento do tema de repercussão geral no 1.184.
Pois bem.
Do que se depreende, o acórdão recorrido verificou que não houve
a citação do executado, tampouco a localização de bens penhoráveis, e não há
movimentação útil há mais de um ano, razão pela qual seria correta a extinção nos
termos de resolução do CNJ.
Logo, a questão relativa à necessidade de prévia intimação da
exequente não foi enfrentada pelo acórdão recorrido.
E, não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz
incidir no caso o óbice da Súmula 282 do STF.
Ademais, "esta Corte já pacificou entendimento em torno do
do CPC no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto com
art. 1.025
base no referido dispositivo legal pressupõe a oposição de embargos de declaração na
origem sobre o ponto omisso já suscitado previamente, além de alegação e o
reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao
do CPC suscitada nas razões do
art. 1.022
recurso especial, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt nos EREsp 2.020.182/MS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
, o que não ocorreu no caso concreto.
14/6/2024)
Além disso, os termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, 541, parágrafo
único, do
e 255, § 2o, do RISTJ, para a comprovação da divergência
CPC/1973,
jurisprudencial, não basta ao recorrente transcrever trechos de ementas ou a íntegra dos
Documento eletrônico VDA55733109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:49
Código de Controle do Documento: e4deb9a8-839a-46ed-932d-3c8ba8d48d6d

julgados apontados como paradigmas, sendo necessária a realização do cotejo analítico, a
fim de evidenciar a similitude fática das situações e a divergência de interpretações entre
os julgados confrontados, o que não foi observado no caso dos autos de forma concreta.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55733109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:49
Código de Controle do Documento: e4deb9a8-839a-46ed-932d-3c8ba8d48d6d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.478 / SP
Número Registro: 2025/0332864-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15036829820188260472
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: TIAGO MENDONCA UTILIDADES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: TIAGO MENDONCA UTILIDADES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56866690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:33
Código de Controle do Documento: 36cad164-29f6-44c1-803c-7141b33c21f6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:33
Código de Controle do Documento: 36cad164-29f6-44c1-803c-7141b33c21f6